Tribunal: TJPA
Processo: 0805552-66.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805552-66.2021.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAEL SAMPAIO SOARES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado e latrocínio consumado e tentado. Reconhecimento fotográfico irregular. Inobservância do art. 226 do cpp. Contradições nos depoimentos das vítimas e testemunhas. Ausência de outras provas independentes de autoria. In dubio pro reo. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que absolveu Rafael Sampaio Soares, denunciado pelos crimes previstos no art. 157, § 3º, II; art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II; e art. 157, § 2º-A, todos do Código Penal, por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP). O parquet pleiteia a reforma da sentença e a condenação do recorrido, alegando suficiência do conjunto probatório, enquanto a defesa sustenta nulidade do reconhecimento fotográfico, fragilidade dos testemunhos e requer manutenção da absolvição.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

3.

(i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP pode fundamentar condenação;

4.

(ii) estabelecer se os demais elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria delitiva para além de dúvida razoável.

III. razões de decidir

3.

O reconhecimento fotográfico constitui prova inválida quando realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, sendo insuficiente, por si só, para fundamentar condenação (STJ, HC 598.886-SC; REsp 1.953.602/SP).

4.

Depoimentos colhidos em juízo revelam contradições relevantes quanto à cor da motocicleta utilizada, uso de capacete pelo autor, e características físicas do agente, comprometendo a credibilidade da prova oral.

5.

Não foram apreendidos com o acusado quaisquer objetos subtraídos, arma de fogo ou motocicleta, inexistindo outros elementos materiais que o vinculem diretamente aos crimes.

6.

Laudo de análise técnica das imagens das câmeras de segurança concluiu pela impossibilidade de identificar, de forma segura, o autor dos delitos.

7.

O ônus da prova incumbe à acusação (art. 156 do CPP), sendo inaplicável a inversão em desfavor da defesa.

8.

Persistindo dúvida razoável quanto à autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo e mantém-se a absolvição.

IV. dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é inválido e não pode, por si só, fundamentar condenação.

2.

Contradições relevantes nos depoimentos de vítimas e testemunhas, somadas à ausência de provas materiais e de outros elementos probatórios autônomos, impedem a comprovação da autoria para além de dúvida razoável.

3.

Diante da insuficiência probatória, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º-A, I, § 3º, II, e art. 14, II; CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886-SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025; STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STF, RHC 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que julgou
improcedente a denúncia e absolveu Rafael Sampaio Soares
das imputações dos crimes previstos no art. 157, §3°, II; art. 157, §3°, II c/c Art. 14, II, e art. 157, §2°-A, todos do Código Penal, por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões, o órgão ministerial requereu a reforma da sentença absolutória, afirmando que o conjunto probatório lastreado nos autos é plenamente apto a comprovar a prática do crime, sustentando a
suficiência probatória
e requerendo a
reforma da sentença para condenação do recorrido nos termos da denúncia
.

Argumenta que
há provas suficientes da autoria e materialidade
dos crimes, baseando-se nos depoimentos das vítimas e testemunhas, no
reconhecimento fotográfico
e nos laudos periciais.

Aduz que os depoimentos são firmes e harmônicos, descrevendo com detalhes a dinâmica dos crimes e apontando Rafael Sampaio Soares como o autor dos delitos; o reconhecimento fotográfico, embora contestado pela defesa, foi realizado por mais de uma vítima e testemunha, de forma coerente com as demais provas dos autos. Por fim, pugna pela reforma da sentença absolutória e condenação do recorrido, sustentando que a decisão de primeiro grau violou o princípio da livre apreciação da prova, consagrado no art. 155 do CPP.

A defesa do recorrido, por sua vez,
sustenta a inexistência de provas concretas
, alegando
nulidade do reconhecimento fotográfico
e
fragilidade dos testemunhos
, requerendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesta superior instância, o C
ustos Legis
, manifestou-se
pelo provimento do recurso ministerial
, sustentando que
a sentença absolutória deve ser reformada
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta na exordial acusatória que no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 11 horas da manhã, na cidade de Castanhal/PA, o réu Rafael Sampaio Soares, conhecido como "R7", teria cometido uma série de crimes patrimoniais mediante violência e grave ameaça, utilizando arma de fogo. Segundo a denúncia, o acusado praticou: roubo majorado pelo emprego de arma de fogo contra Márcio Cardoso Monteiro, subtraindo um cordão de ouro, uma medalha de ouro e um relógio folheado a ouro; roubo majorado pelo emprego de arma de fogo contra Sandra Vieira da Silva, subtraindo um aparelho celular e a quantia aproximada de R$ 100,00; latrocínio consumado contra Forbino de Carvalho Braga, que foi atingido por dois disparos e faleceu no local; latrocínio tentado contra Marco Antônio Peres Braga, que sofreu dois disparos no peito e precisou de atendimento médico urgente; e latrocínio tentado contra Terezinha de Jesus Peres Braga, que teria sido alvo de disparo, mas não foi atingida.

Vale transcrever parte que interessa da denúncia (id. 10559686),
verbis
:

“(...) , na manhã do dia 22/09/2021, o denunciado RAFAEL SAMPAIO SOARES praticou o crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo contra a vítima MÁRCIO CARDOSO MONTEIRO no Bairro Caiçara e os crimes de latrocínio consumado contra a vítima FORBINO DE CARVALHO BRAGA; latrocínio tentado contra as vítimas MARCO ANTÔNIO PERES BRAGA e TEREZINHA DE JESUS PERES BRAGA; roubo majorado pelo emprego de arma de fogo contra a vítima SANDRA VIEIRA DA SILVA no Bairro Cariri. 2) Segundo apurado, no dia dos fatos, por volta das 11horas, o denunciado RAFAEL SAMPAIO SOARES conhecido por “R7”, subtraiu para si, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis da vítima MÁRCIO CARDOSO MONTEIRO no Bairro caiçara, e por volta das 11h30min, na Travessa Quintino Bocaiúvas, Bairro Cariri, nesta cidade, subtraiu para si coisas alheias móveis mediantes graves ameaças e violência com emprego de disparos de arma de fogo, essa última que acabou culminando na morte da vítima FORBINO DE CARVALHO BRAGA e na lesão corporal da vítima MARCO ANTÔNIO PERES BRAGA, que só não faleceu por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, ressaltando que o denunciado também atirou contra a vítima TEREZINHA DE JESUS PERES BRAGA, não a matando por circunstâncias alheias à sua vontade, e que, ainda, houve subtração de patrimônio da vítima SANDRA VIEIRA DA SILVA. 3) De acordo com o depoimento da vítima MÁRCIO CARDOSO MONTEIRO, ao chegar de carro à casa de sua namorada MARIA SUELY MARTINS DE ANDRADE, no Bairro Caiçara, desceu do veículo e entrou na residência ao passo que ela ficou no carro, quando o indiciado chegou em uma motocicleta, entrou na casa e abordou a vítima apontando um revólver e anunciou o assalto, fazendo a vítima deitar-se no chão e subtraindo dela, mediante grave ameaça, um cordão de ouro de 15 gramas, com uma medalha de ouro de 1 gramas com as iniciais S e M, além de um relógio folheado a ouro da marca VIP, ao notar a demora, a namorada da vítima foi ver o que estava acontecendo, momento em que percebeu que se tratava de um assalto, saiu correndo fugindo do denunciado. 4) Pouco tempo após estes fatos, o denunciado dirigiu-se para o Bairro Cariri, onde a testemunha LEONARDO VIEIRA BRAGA estava no estabelecimento chamado SÓ COXINHA, quando o denunciado chegou anunciando o assalto e o empurrou para dentro do estabelecimento com uma arma de fogo em punho, em seguida, também abordou a vítima SANDRA VIEIRA DA SILVA (mãe de LEONARDO), sendo o denunciado muito agressivo e exigindo dinheiro das vítimas que acabaram entregando a quantia aproximada de R$ 100,00 (cem reais), além de um aparelho celular de SANDRA. 5). Sabe-se, ainda, que após escutar um barulho o denunciado saiu em fuga, quando a vítima MARCO ANTÔNIO PERES BRAGA deu-lhe uma paulada, entrando ambos em luta corporal, com MARCO ANTÔNIO tentando segurar as mãos do denunciado para que não sacasse a arma, ao passo que a vítima TEREZINHA DE JESUS PERES BRAGA também bateu no denunciado com um pedaço de pau, mas este conseguiu se desvencilhar e efetuar dois disparos de arma de fogo contra MARCO ANTÔNIO atingindo-lhe a região do peito, tendo efetuado ainda um dispara na direção de TEREZINHA, não acertando. 6) Quando o denunciado se afastou, TEREZINHA tentou socorrer a MARCO ANTÔNIO, ao passo que houve luta corporal também entre o denunciado e a vítima FORBINO CARVALHO BRAGA, tendo o denunciado efetuado dois disparos com a arma de fogo contra ele, que evoluiu a óbito no local, em seguida RAFAEL SAMPAIO SOARES fugiu na motocicleta, já a vítima MARCO ANTÔNIO PERES BRAGA, foi socorrida e em decorrência aos ferimentos sofridos, precisou ser submetida a procedimentos cirúrgicos”.

A inicial foi recebida em 17/01/2022 (id. 10559688). Após regular instrução, foi prolatada sentença (id. 10559776, em 27/07/2022), absolvendo o recorrido, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Eis a suma dos fatos.

O Ministério Público interpôs recurso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que absolveu
Rafael Sampaio Soares
das imputações dos crimes previstos no
art. 157, §3°, II; art. 157, §3°, II c/c art. 14, II; e art. 157, §2°-A, todos do Código Penal
, por insuficiência de provas, nos termos do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

O apelante sustenta, em síntese, que a decisão absolutória merece reforma, pois haveria elementos probatórios suficientes para a condenação, notadamente os depoimentos das vítimas e testemunhas, o reconhecimento fotográfico e os laudos periciais. No entanto, tais alegações não se sustentam, razão pela qual o recurso não merece provimento.

A materialidade dos crimes encontra-se amplamente comprovada pelos seguintes elementos probatórios constantes nos autos: Laudo Necroscópico n.º 2021.02.000765-TAN, que confirma que a vítima Forbino de Carvalho Braga faleceu em decorrência de disparos de arma de fogo, caracterizando o latrocínio consumado; Exames de corpo de delito das vítimas Marco Antônio Peres Braga e Terezinha de Jesus Peres Braga, que comprovam as lesões sofridas em razão dos disparos, corroborando o latrocínio tentado; Boletins de ocorrência e depoimentos das vítimas Márcio Cardoso Monteiro e Sandra Vieira da Silva, que atestam a prática dos roubos majorados; imagens extraídas de câmeras de segurança, analisadas pelo Laudo de Perícia Técnica, que demonstram a dinâmica dos delitos.

Dessa forma, incontroversa a materialidade dos delitos imputados ao recorrido.

Da Insuficiência de Provas de autoria para a Condenação

Nos termos do art. 155 do CPP, a sentença condenatória não pode basear-se exclusivamente nos elementos informativos da investigação, exigindo-se provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Consta da sentença:

“(...) Cuida-se de ação penal intentada pela prática do crime tipificado nos artigo 157, §2- A, inciso I, art. 157, §3, II e art.157, §3º, II c/c art.14, II, em articulação com o artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, em que consta na qualidade de denunciado RAFAEL SAMPAIO SOARES. As provas foram produzidas sob o crivo do contraditório, com observância do art. 155 do CPP. A vítima MÁRCIO CARDOSO MONTEIRO declarou em juízo: “que lhe subtraíram 01 cordão e 01 relógio, que mora no Caiçara, que a pessoa entrou na sua casa, que a pessoa exibiu uma arma e pediu seus pertences, que a pessoa estava de calça cor preta, tênis, camisa manga longa, que é um tipo que a manga fica por baixo, que o ladrão mandou ele deitar, que sua namorada viu a situação e saiu correndo, que há câmera no vizinho, que ele vem do ponto do açaí, dobra, encosta do outro lado, que quando sai do carro e olha o vê do outro lado, que o ladrão estava com uma barba baixa, que o cordão não foi recuperada, que o cordão valia R$5000 e o relógio R$600”. A testemunha MARIA SUELY MARTINS DE ANDRADE declarou em juízo: “que o ladrão entrou em casa e roubou 01 relógio e 01 cordão do seu marido, que entrou e viu o ladrão e saiu correndo, que ficou nervosa e não olhou para o rosto, que o ladrão estava usando capacete que cobria parcialmente o rosto, que o ladrão apontou a arma e saiu correndo”. A vítima MARCO ANTÔNIO PERES BRAGA declarou em juízo: “que tem uma movelaria ao lado da sua casa, que foi na sua casa, no banheiro, que escutou uma conversa na cozinha na qual a sua esposa dizia que não tinha mais nada, que não puxou a descarga do vaso para não fazer barulho, que saiu do banheiro e avistou um rapaz apontando uma arma para as costas da sua esposa, que foi na oficina e contou sobre o assalto para o seu pai, cunhado e 02 pedreiros, que se prepararam para pegar o ladrão, que ficaram na frente da casa esperando o ladrão sair, que o ladrão estava com o capacete na cabeça, mas não todo, que o ladrão falou que já tinha entregado se fazendo passar por entregador, que o ladrão subiu na moto, momento em que desferiu duas cacetadas com o pau nele, que não sabe onde pegou, que o ladrão fez menção de puxar o revólver, que jogou o pau, que se atracou nele, segurou na mão, que sentiu o disparo, que escutou 02 tiros, que começou a perder o movimento do braço esquerdo, que o braço pesou, que o sangue jorrava, que viu seu pai caído de bruços, que caiu no chão, que viu o ladrão sair em fuga de moto, que foi levado para o hospital, que seu pai faleceu, que viu sua esposa e filho sendo assaltados, que forbino é o seu pai, que ele faleceu, que acha que ele não atirou na Teresinha por falta de balas, que disseram que ele só tinha 04 balas, que Sandra era a sua esposa, que não sabe como Rafael foi preso, que só sabe que foi preso em goiás, que não o viu depois, que o ladrão era meio pardo, que era um homem novo, que nunca viu a pessoa que está presa, que não viu o rosto do ladrão pois ele estava de capacete, que não consegue reconhecer o ladrão, que não lembra bem, mas acredita ser uma moto preta, que não lembra a cor do capacete, que ficou agoniado, que ficou hospitalizado 12 dias, que ficaram muito abalados, que na época perdeu o movimento do braço esquerdo, que está recuperando os movimentos do braço, que está sem trabalhar há 08 meses em razão disso, que está fazendo fisioterapia”. A vítima SANDRA VIEIRA DA SILVA declarou em juízo: “que estava em casa com o seu filho, que estava na cozinha, que o ladrão chegou e parou a moto na frente, que o ladrão abordou o seu filho e o fez entrar na casa, que o ladrão pegou o seu celular, que o ladrão pediu dinheiro, que informou que não tinha dinheiro, que o ladrão a empurrou e a seu filho para o quarto, que insistiu em pedir dinheiro, que pegou dinheiro da sua bolsa e deu para ele no valor R$100,00, que o ladrão pediu mais, que o ladrão falou que ia revirar o quarto do Leonardo, que se encontrasse dinheiro no quarto do leo iria mata-lo, que atingiu uma coronhada no leo, que seu marido saiu da casa e bateu o portão, que o ladrão escutou e foi embora, que seu marido e sogro ficaram na frente da casa esperando o ladrão sair, que quando ele saiu seu marido tentou detê-lo e foi atingido, que seu sogro viu o seu marido baleado e se agarrou com o ladrão, que o ladrão baleou seu sogro, que não reconhece o ladrão, que a sua cunhada Teresinha reconheceu, que não lembra, que estava nervosa, que talvez o capacete fosse branco, que não lembra da cor do capacete, que o ladrão estava com o capacete, que a viseira não estava abaixada, que não prestou atenção no rosto dele, que não lembra da moto, que não foi agredida”. A testemunha LEONARDO VIEIRA BRAGA declarou em juízo: “que estava no seu local de trabalho, que o ladrão chegou e anunciou o assalto, que o ladrão subtraiu R$100 reais e 01 aparelho celular, que não visualizou o rosto do ladrão, que o ladrão estava de capacete branco, calça jeans, blusa de manga comprida, que viu as imagens em grupo de whatsapp, que não fez reconhecimento na delegacia, que levou uma coronhada de raspão no braço, que não sabe descrever o ladrão, que só a viseira estava levantada, que o que aconteceu consigo foi dentro da sua residência, que depois que ele saiu não sabe se levantou, que é uma moto vermelha”. A testemunha TEREZINHA DE JESUS PEREZ BRAGA declarou em juízo: “que o ladrão entrou na casa do seu irmão, que o ladrão estava agressivo com sua cunhada e sobrinho, que seu irmão percebeu que a família estava sendo assaltada dentro da casa, que o seu irmão foi na oficina que fica ao lado da casa e comunicou sobre o roubo, que ficou na calçada, que o ladrão saiu da casa e falou que já tinha entregado dando a entender que ele tinha ido fazer uma entrega, que seu irmão travou luta corporal com o ladrão, que seu irmão bateu nele, que o ladrão desferiu um disparo em sua direção, que fez o reconhecimento do ladrão, que visualizou o ladrão sem o capacete, que o ladrão estava sem máscara, que conseguiu visualiza-lo quando ele estava mexendo no caixa, que o ladrão estava com blusa escura de manga comprida, calça jeans, pochete, capacete branco, que o ladrão estava com barba baixa, que aparentava ser jovem, que o ladrão deu uma gravata no seu pai e efetuou dois disparos, que era uma moto vermelha, roda de liga leve”. A testemunha DANIELA BRAGA DE OLIVEIRA declarou em juízo que: “que o ladrão estava saindo da casa do seu tio, que o ladrão baleou seu tio e seu avô, que o ladrão estava de calça jeans, capacete branco, blusa de manga comprida, que fez reconhecimento na delegacia, que lhe foram exibidas várias fotos, que apontou o ladrão, que o ladrão é magro, rosto fino, olho fundo, pouco de barba, que era uma moto titan preta, placa mercosul, que quando ele saiu o capacete cobria parcialmente o rosto”. O denunciado RAFAEL SAMPAIO SOARES, VULGO “R7”, em seu interrogatório em juízo declarou que: “que nega as acusações, que trabalha na feira do troca-troca, que mora próximo ao local, que frequentava o ponto da coxinha, que as pessoas querem vingança, que estão cegas, que qualquer pessoa que a polícia indicar elas iriam acusar, que não é a pessoa exibida nas imagens, que tem três filhos para criar, que está sendo acusado injustamente, que conhece as pessoas, que tinha o whatsapp da vítima, sua alcunha é “kindo”, que não é conhecido como “R7”, que estava em Goiânia quando foi preso, que foi espancado até tirar a senha do telefone”, Cabe a parte que alegar a obrigação de produzir prova nesse sentido (art. 156, CPP). O ônus da prova é da acusação. Dos autos, tenho que a acusação não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Embora a materialidade tenha sido comprovada, a autoria delitiva não ficou devidamente comprovada. A única prova de autoria constante dos autos se trata do reconhecimento fotográfico e este não se mostra idôneo para sustentar uma condenação. Explico: É verdade que o art. 226 e a jurisprudência exigem que, para a realização de reconhecimento, haja o chamamento daquela pessoa que irá reconhecer, a colocação do suposto acusado ao lado de outras pessoas, se for possível, que poderá ocorrer sem o sujeito ser visto pelos que serão reconhecidos, em caso de eventual receio de intimidação ou outra influência, e que se lavrará termo, porém, a identificação se deu breve tempo depois do fato criminoso, e a vítimas os identificaram pessoalmente na chegada da delegacia e lá na delegacia, afirmando com segurança. A identificação do denunciado se dá exclusivamente com base no reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, inquisitiva. Não houve reconhecimento pessoal, presencial. A identificação se deu por três vítimas, a saber: MÁRCIO CARDOSO MONTEIRO, TEREZINHA DE JESUS PEREZ BRAGA e DANIELA BRAGA DE OLIVEIRA. Ocorre que, em juízo, as vítimas e testemunhas não demonstraram segurança em identificar o denunciado como sendo o autor do crime, senão vejamos: A vítima MARCO ANTÔNIO PERES BRAGA declarou que não consegue reconhecer o autor do crime em razão de não lembrar bem e dele estar de capacete. A testemunha LEONARDO VIEIRA BRAGA afirmou que não visualizou o rosto do ladrão, que não sabe descrever o ladrão, que só a viseira do capacete estava levantada. A testemunha MARIA SUELY MARTINS DE ANDRADE afirmou que ficou nervosa e não olhou para o rosto, que o ladrão estava usando capacete que cobria parcialmente o rosto. A vítima SANDRA VIEIRA DA SILVA declarou que não reconhece o ladrão, que não lembra, que estava nervosa, que talvez o capacete fosse branco, que não lembra da cor do capacete, que o ladrão estava com o capacete, que a viseira não estava abaixada, que não prestou atenção no rosto dele. Igualmente, o relato das vítimas e testemunhas em juízo não descreve características especificas que sejam capazes de identificar o denunciado como sendo o autor dos crimes, na sua maioria são descrições genéricas, em geral dos trajes do autor e não de suas características físicas especificas, se limitando a dizer que ele era pardo, novo, barba baixa, magro, perfil no qual boa parte das pessoas se encaixaria, senão vejamos: A vítima MÁRCIO CARDOSO MONTEIRO descreveu o autor do roubo como sendo uma pessoa de calça cor preta, tênis, camisa manga longa, barba baixa. A vítima MARCO ANTÔNIO PERES BRAGA afirmou que o ladrão era meio pardo, que era um homem novo, estava em uma moto preta, que não lembra a cor do capacete. A testemunha LEONARDO VIEIRA BRAGA declarou que o ladrão utilizava uma moto vermelha. A testemunha TEREZINHA DE JESUS PEREZ BRAGA afirmou que visualizou o ladrão sem o capacete, que o ladrão estava sem máscara, que conseguiu visualizá-lo quando ele estava mexendo no caixa, que o ladrão estava com blusa escura de manga comprida, calça jeans, pochete, capacete branco, que o ladrão estava com barba baixa, que aparentava ser jovem, que era uma moto vermelha. A testemunha DANIELA BRAGA DE OLIVEIRA afirmou que o ladrão estava de calça jeans, capacete branco, blusa de manga comprida, que o ladrão é magro, rosto fino, olho fundo, pouco de barba, que era uma moto titan preta, placa mercosul. Sobre o reconhecimento fotográfico, afirma a jurisprudência do STJ (HC 598.886-SC) que é nulo o reconhecimento do acusado com base em fotografias e em ferimento aos preceitos do art. 226 do CPP, para evitar reconhecimento falho e erro judiciário ou injustiças, bem como sob o fundamento de que a psicologia humana é dada a falhar com o decurso do tempo e das circunstâncias. Colho da jurisprudência, fundamentação do Habeas Corpus (Voto do Min. Relator do HC 598.886-SC no STJ, Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ): Partindo dos estudos realizados por Real Martinez, Fariña Rivera e Arce Fernandez, Aury Lopes Júnior observa que há diversos fatores que modulam a qualidade da identificação, os quais não podem ser desconsiderados. O resultado do reconhecimento depende, pois, tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo. Exemplificativamente: o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); a gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.); a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica etc.) (Direito processual penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 493).

Verificando-se a dinâmica dos fatos, a natureza grave dos crimes de roubo e latrocínio, a circunstância do agente usar capacete, o curto tempo de duração do evento criminoso, o estado psicológico das vítimas e testemunhas, entendo que a percepção dos fatos e memória acerca deles das vítimas e testemunhas pode estar comprometida, existindo a afetação dos fatores acima dispostos e contidos na doutrina e na fundamentação e no voto do eminente Relator do HC 598.886-SC. A vítima MÁRCIO CARDOSO MONTEIRO e TEREZINHA DE JESUS PEREZ BRAGA e a testemunha DANIELA BRAGA DE OLIVEIRA reconheceram o denunciado somente por fotografias, não houve o reconhecimento presencial, o que representa uma falha na aplicação do art. 226 do CPP. Soma-se ao fato de que as demais vítimas e testemunhas afirmaram não terem condições de realizar o reconhecimento. As condições e contexto em que se desenvolveu a ação criminosa, a meu ver, dificultam a identificação do agente, pois várias vítimas e testemunhas afirmaram que ele utilizava capacete que cobria senão totalmente, mas parcialmente o rosto. O denunciado não foi encontrado em poder da res furtiva, da arma de fogo utilizada no cometimento dos crimes, da motocicleta usada. O que se tem nos autos como meio de prova é o reconhecimento fotográfico que não se revela idôneo e apto para embasar uma condenação diante do contexto fático probatório que evidencia uma séria e fundada dificuldade das vítimas e testemunhas em identificarem o autor do crime. A vítima TEREZINHA DE JESUS PEREZ BRAGA e a testemunha DANIELA BRAGA DE OLIVEIRA que firmaram o reconhecimento estavam mais distantes do autor do crime do que as demais vítimas e testemunhas que afirmam não terem condições de identificá-lo, sobretudo em razão da obstrução da visão dos acusados pelas vítimas pelo uso do capacete, o que leva ao entendimento da violação do preceito e finalidade teleológica do art. 226 do CPP neste caso concreto. Somado a isto, tem-se o laudo de análise técnica das câmeras de segurança que gravaram o cometimento dos crimes em sua conclusão afirma que não houve elementos suficientes quanto às características físicas para que se pudesse afirmar de maneira decisiva a respeito da identidade do indivíduo. Dos autos, verifica-se que os elementos de informação colhidos na fase judicial não sustentam a autoria do crime imputado ao denunciado, sendo as provas frágeis no sentido de confirmar que concorreu com a prática da infração penal. Assim é que, analisando todo o quadro fático-probatório, tenho que a acusação não logrou êxito em comprovar, acima de qualquer dúvida acerca se o réu concorreu na prática da infração penal, de modo que, em função da presunção de inocência e do in dubio pro reo, havendo dúvida intransponível é de rigor a absolvição do acusado, com base no art. 386, VII, do CPP (...)”.

Como se vê, a decisão absolutória fundamentou-se na
fragilidade e insegurança do reconhecimento fotográfico
, nas
contradições dos depoimentos
e na
ausência de elementos materiais que vinculem Rafael Sampaio Soares à cena do crime
.

O
ônus probatório
incumbe ao
Ministério Público
, e
não cabe à defesa provar a inocência do acusado, mas sim ao órgão acusador
demonstrar sua culpabilidade para além de qualquer dúvida razoável
.

Da Fragilidade e Nulidade do Reconhecimento Fotográfico – Violação ao Art. 226 do CPP

O Ministério Público sustenta que as vítimas e testemunhas reconheceram Rafael Sampaio Soares como o autor dos crimes, e que esse reconhecimento corrobora os demais elementos dos autos.

No entanto, o reconhecimento fotográfico foi realizado de forma irregular, em desacordo com o art. 226 do CPP, motivo pelo qual não pode embasar um juízo condenatório.

Os autos revelam que o reconhecimento foi feito exibindo-se a fotografia do recorrido, sem que fossem apresentadas outras imagens de indivíduos com características semelhantes, bem como algumas vítimas não foram previamente questionadas sobre a descrição do autor, contrariando o procedimento correto.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico, quando realizado sem observância das formalidades legais, não pode servir como base única para a condenação. A propósito,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL PENAL
.
RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE. CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE.
(2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3)
INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA
.
POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS
. CASO CONCRETO: ROUBO QUALIFICADO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS.
RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO
.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual".

3. TESE: 3.1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema
.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação
nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.3 -
O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP
.

3.4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
.

3.5 -
Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos
.

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017).

5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, endossando o voto do Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".

O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC (de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021).

6. A nova proposta partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias" (fenômeno esse documentado em estudos acadêmicos respeitáveis), além da influência decorrente de outros fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos);

estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

7. Posteriormente, ao julgar o HC n. 712.781/RJ (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022), a Sexta Turma avançou ainda mais, para consignar que o reconhecimento produzido em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP deve ser considerado prova inválida e não pode lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia, entendimento esse que encontra eco em julgado da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no RHC n. 206.846/SP (relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/02/2022; DJe de 25/05/2022).

Em harmonia com essa ratio decidendi, a Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que "A certeza da vítima no reconhecimento e a firmeza de seu testemunho não constituem provas independentes suficientes para justificar a pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que vincula o réu aos fatos descritos na denúncia" (AgRg no AREsp n. 2.721.123/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024).

8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n. 712.781/RJ defendeu que o reconhecimento de pessoas é prova "cognitivamente irrepetível", diante do potencial que o ato inicial falho tem de contaminar todos os subsequentes, mesmo que os posteriores observem as balizas do art. 226 do CPP.

Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a testemunha pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do autor - mesmo que estivesse incerta antes -, fenômeno conhecido como "efeito do reforço da confiança". Assim, se a primeira identificação foi errônea ou conduzida de forma inadequada, todas as subsequentes estarão comprometidas.

De consequência, é de se reconhecer que eventual "ratificação" posterior de reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios pretéritos.

Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido: AgRg no HC n. 822.696/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023; AgRg no HC n. 819.550/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.

9. CASO CONCRETO: Situação em que o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa.

É de se reconhecer a invalidade do reconhecimento pessoal do réu efetuado por duas das testemunhas do delito, se, durante a realização do procedimento, em sede inquisitorial, dentre as quatro pessoas alinhadas, o réu era cerca de 15 cm mais alto que as demais, sem que tivesse sido apresentada qualquer justificativa para o não alinhamento de pessoas de alturas semelhantes.

Ademais, esvazia de certeza o reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, dias após a prisão em flagrante do recorrente por um roubo subsequente ocorrido na mesma agência dos Correios, o fato de que, em um primeiro momento, ambas as testemunhas afirmaram, em sede inquisitorial, que, durante o evento delitivo que não durou mais que 10 (dez) minutos, os dois perpetradores do delito usavam boné que encobria parte de seu rosto, mantinham a cabeça abaixada o tempo todo e ordenavam que as pessoas presentes no local não olhassem para eles.

Mesmo tendo uma das testemunhas afirmado, em juízo, ter sido possível identificar, posteriormente, o recorrente com base em consulta às imagens de câmera da agência assaltada, tais imagens não chegaram a ser juntadas aos autos, e enfraquece o grau de certeza da identificação o fato de que a outra testemunha também teve acesso às mesmas imagens, antes de ser ouvida pela primeira vez na delegacia e, naquela ocasião, asseverou não ter condições de reconhecer os autores do roubo, lançando dúvida sobre a nitidez das imagens consultadas.

10. Não existindo outras provas além do depoimento das duas vítimas e do reconhecimento pessoal viciado, é de se reconhecer a fragilidade dos elementos probatórios que levaram à condenação do réu, sendo de rigor sua absolvição.

11. Recurso especial provido, para absolver o réu”. (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025.).

Além disso, a análise dos depoimentos prestados pelas vítimas que participaram do reconhecimento demonstra discrepâncias relevantes:

A vítima Teresinha Braga afirmou que viu o rosto do criminoso sem capacete e o reconheceu. Entretanto, todas as demais vítimas declararam em juízo que o assaltante usava capacete e que só era possível ver parte do rosto ou os olhos (Marco Antônio Peres Braga, Leonardo Vieira Braga, Sandra Vieira da Silva e Maria Suely Martins de Andrade). Percebe-se, portanto, a existência de contradições nas declarações.

O depoimento de Márcio Cardoso Monteiro confirma a contradição, quando afirma que o assaltante estava com capacete, a viseira levantada, e viu só os olhos.

A vítima Leonardo Vieira Braga, afirmou que viu o homem com a arma, mas ele estava de capacete, que só dava pra ver um pouco do rosto, não conseguiu dizer se era o acusado (referindo-se ao réu no Plenário). Declarou, ainda, que só viu as fotos que lhe foram mostradas na delegacia.

Portanto, tais inconsistências comprometem a credibilidade do reconhecimento e afastam qualquer certeza quanto à autoria do crime. Além da fragilidade do reconhecimento do acusado, os depoimentos em juízo das vítimas e testemunhas divergem em diversos pontos, a saber:

As testemunhas Marco Antônio Peres Braga e Daniela Braga de Oliveira declararam que a moto utilizada pelo acusado era preta, ao passo que Teresinha de Jesus Perez Braga e Leonardo Vieira Braga afirmaram que a moto era vermelha.

Percebe-se, portanto, que as declarações se mostram conflitantes, especialmente a de Teresinha, que afirmou ter visto o rosto do criminoso sem o capacete, em oposição as outras testemunhas que confirmam o uso do capacete ao longo de toda a ação delituosa.

Como bem consignado pelo juízo sentenciante (ID 10559776):

“
Verificando-se a dinâmica dos fatos, a natureza grave dos crimes de roubo e latrocínio, a circunstância do agente usar capacete, o curto tempo de duração do evento criminoso, o estado psicológico das vítimas e testemunhas, entendo que a percepção dos fatos e memória acerca deles das vítimas e testemunhas pode estar comprometida, existindo a afetação dos fatores acima dispostos
e contidos na doutrina e na fundamentação e no voto do eminente Relator do HC 598.886-SC.
A vítima MÁRCIO CARDOSO MONTEIRO e TEREZINHA DE JESUS PEREZ BRAGA e a testemunha DANIELA BRAGA DE OLIVEIRA reconheceram o denunciado somente por fotografias, não houve o reconhecimento presencial,
o que representa uma falha na aplicação do art. 226 do CPP
. Soma-se ao fato de que
as demais vítimas e testemunhas afirmaram não terem condições de realizar o reconhecimento.
As condições e contexto em que se desenvolveu a ação criminosa, a meu ver, dificultam a identificação do agente, pois várias vítimas e testemunhas afirmaram que ele utilizava capacete que cobria senão totalmente, mas parcialmente o rosto
. O denunciado não foi encontrado em poder da res furtiva, da arma de fogo utilizada no cometimento dos crimes, da motocicleta usada
.
O que se tem nos autos como meio de prova é o reconhecimento fotográfico que não se revela idôneo e apto para embasar uma condenação diante do contexto fático probatório que evidencia uma séria e fundada dificuldade das vítimas e testemunhas em identificarem o autor do crime
.
A vítima TEREZINHA DE JESUS PEREZ BRAGA e a testemunha DANIELA BRAGA DE OLIVEIRA que firmaram o reconhecimento estavam mais distantes do autor do crime do que as demais vítimas e testemunhas que afirmam não terem condições de identificá-lo, sobretudo em razão da obstrução da visão dos acusados pelas vítimas pelo uso do capacete, o que leva ao entendimento da violação do preceito e finalidade teleológica do art. 226 do CPP neste caso concreto
. Somado a isto, tem-se o laudo de análise técnica das câmeras de segurança que gravaram o cometimento dos crimes em sua conclusão afirma que não houve elementos suficientes quanto às características físicas para que se pudesse afirmar de maneira decisiva a respeito da identidade do indivíduo.
Dos autos, verifica-se que os elementos de informação colhidos na fase judicial não sustentam a autoria do crime imputado ao denunciado, sendo as provas frágeis no sentido de confirmar que concorreu com a prática da infração penal
. Assim é que, analisando todo o quadro fático-probatório, tenho que
a acusação não logrou êxito em comprovar, acima de qualquer dúvida acerca se o réu concorreu na prática da infração penal, de modo que, em função da presunção de inocência e do in dubio pro reo, havendo dúvida intransponível é de rigor a absolvição do acusado, com base no art. 386, VII, do CPP
.”
(grifei).

Desse modo, percebe-se que há
contradições relevantes
entre os depoimentos das vítimas que participaram do reconhecimento. Em resumo:
não há um único reconhecimento seguro do acusado que tenha sido realizado sob o contraditório e na forma legal
.

Além disso, a
materialidade dos crimes não se vincula diretamente ao recorrido
.

O exame dos autos revela
a ausência de elementos objetivos
, tais como: n
enhum dos objetos roubados foi encontrado com o acusado
, bem como a
arma de fogo utilizada no crime não foi apreendida em seu poder
.

O Ministério Público defende que os depoimentos das vítimas e testemunhas
são coerentes e suficientes para embasar a condenação
.

Contudo, a leitura minuciosa dos autos revela
incoerências relevantes
nos depoimentos, não se permitindo afirmar com certeza que o acusado foi o autor dos crimes, pois conforme já afirmado, há discordância quanto à cor da moto (alguns dizem preta, outros vermelha), há divergência sobre o uso do capacete (uma testemunha disse que o criminoso estava sem, enquanto as demais afirmaram que ele não tirou o capacete), além da descrição física inconsistente do acusado.

Diante dessas fragilidades, o princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer, impondo a manutenção da absolvição.

Dessa forma, se mostram pertinentes,
in casu
, os princípios da confiança no juiz da causa e do livre convencimento motivado, não merecendo reforma a decisão objurgada, na medida em que não restou bem delineada nos autos a autoria delitiva imputada ao recorrido, devendo ser mantida a sentença absolutória.

Por todo o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/08/2025